Tribunal: TJMT
Processo: 1031104-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031104-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 005.385.391-19 (APELADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1031104-18.2022.8.11.0041

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

APELADO: MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE
INTERNET
– RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON – REALIZAÇÃO DE ACORDO COM A CONCESSÃO DE DESCONTO NAS MENSALIDADES – COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO AVENÇADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se evidenciado dos autos que a parte da requerida não cumpriu o acordo no qual concedia desconto nas mensalidades dos serviços de
internet
ao autor, cobrando-o em valor superior ao avençado.

A simples cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral indenizável se ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade. Na hipótese, a situação vivenciada pela parte autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou suspenso os serviços.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada por
MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Tornar definitiva a tutela de urgência concedida, no sentido de determinar que a requerida cumpra a oferta realizada na reclamação proposta pelo autor, passando a realizar cobranças em relação ao contrato no 719/00339096-3 no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa por cobrança indevida, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais);

b)

Condenar a demandada a restituir na forma simples o valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de cada pagamento, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, com a juntada dos comprovantes de pagamentos;

c)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento;

d)

Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta de forma genérica a inexistência de ato ilícito, bem como alega que a cobrança indevida de valores acima do pactuado não é capaz de ensejar dano moral indenizável, tendo em vista a ausência de violação à honra e/ou personalidade.

Defende a inexistência de dano moral e se insurge quanto ao valor indenizatório, ao argumento de que foi fixado em quantia excessiva.

Aduz ainda que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em foi fixada a condenação.

No mais, alega que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar mínimo, em razão da baixa complexidade da causa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 193080332).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, realizou uma reclamação administrativa contra a requerida/apelante via PROCON/MT, pelo site www.consumidor.gov.br, protocolo de n° 2022.05/00006224606.

Consta que no referido processo as partes chegaram a um acordo, ficando ajustado que a partir de junho/2022, a mensalidade da
internet
seria cobrada no valor de (R$ 100,00) por mês válido até junho/2023.

Sob a alegação de que a parte requerida não cumpriu o pactuado, cobrando mensalidades em valor superior (R$ 155,00), referentes aos meses de junho a agosto/2022, bem como que efetuou o pagamento das cobranças indevidas a fim de evitar a suspensão dos serviços, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviços de telefonia e
internet
configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
a apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito e que a parte recorrida não comprovou os fatos noticiados na petição inicial
.

Entretanto, consta dos autos o acordo firmado entre as partes – em que a demandada concede um desconto nas mensalidades do serviço de
internet
pelo prazo de 12 meses, válido de junho/2022 a junho/2023, informando expressamente que nesse período será cobrado o valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), consoante se verifica do ID 193081191. E ainda, verifica-se que as faturas dos meses de junho, julho e agosto/2022 foram cobradas no valor de R$ 155,00, acima do avençado (IDs 193081192 a 193081194).

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, ao não cumprir o desconto concedido à contratante, cobrando-a em valor superior ao contratado.

No tocante ao
dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não houve a suspensão dos serviços tampouco a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, não sendo a simples cobrança indevida suficiente para causar dano moral.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há que ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, não merece reparos a sentença monocrática quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que já fixados no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
a fim de reformar em parte sentença monocrática
para afastar a condenação da requerida em indenização por danos morais. No mais, redistribuo os ônus de sucumbência em igual proporção, fixando os honorários advocatícios da causa em R$1.500,00, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024